Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. FIES. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATO. OBSTACULIZAÇÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ENCERRAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO APLICADO À HIPÓTESE. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, declarando quitado o contrato de financiamento estudantil da parte autora junto ao banco réu e o condenando ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30421014). Contrarrazões apresentadas (ID 30421027).
III. Inexiste interesse da União ou do FNDE na presente hipótese, visto que a matéria objeto dos autos não versa acerca das regras do programa FIES, tampouco acerca da origem ou da utilização dos recursos, mas tão somente sobre a declaração de quitação do contrato de financiamento. Assim, prescindível a participação do FNDE no polo passivo da presente demanda, de maneira a persistir a competência dos juizados especiais para a apreciação da causa. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS REJEITADA.
IV. Consoante artigo 6o da Lei n. 10.260/2001, o agente financeiro é o responsável pela execução do contrato referente ao FIES, razão pela qual figura como parte legítima para integrar o polo passivo da ́presente demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
V. Dos fatos narrados na petição inicial decorrem as consequências jurídicas requeridas pela parte autora/recorrida, tendo possibilitado a apresentação da defesa e, portanto, a realização do pleno contraditório, obedecendo aos critérios da simplicidade e informalidade norteadores dos Juizados Especiais. Além disso, a comprovação, ou não, de erro da instituição financeira relaciona-se com o mérito, e não com os requisitos indispensáveis da petição inicial. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
VI. Sobressai dos autos que a parte autora firmou contrato de financiamento estudantil pelo período de dez semestres, optando pelo custeio de 60% do valor financiado a cada semestre, no entanto, em dois destes semestres, por motivos particulares, a parte autora não fez o aditamento, adimplindo as parcelas diretamente junto à instituição de ensino, conforme se depreende dos comprovantes de pagamento (ID 30420928) e da declaração da própria instituição (ID 30420929). Não obstante, ainda que instituição financeira tenha sido informada da situação fática relatada, os referidos valores não foram descontados do débito do financiamento, mesmo após solicitado o encerramento do FIES (IDs 30420926 e 30420927) e amortizada a dívida (IDs 30420924 e 30420925).
VII. Da vasta documentação anexa aos autos é possível verificar que a parte autora tentou solucionar administrativamente sua situação junto aos órgãos responsáveis e junto à instituição financeira ré, que, por sua vez, obstaculizou injustificadamente a solução pacífica, mesmo após a comprovação de que o contrato de financiamento estudantil já havia sido integralmente adimplido por meio de comprovantes de pagamento e de declarações da instituição de ensino, bem como da amortização da dívida.
VIII. Por fim, imperiosa a manutenção da r. sentença, que declarou quitado o contrato de financiamento estudantil da parte autora junto ao banco réu. No mesmo sentido, não merece reparos a sentença quanto à condenação da instituição financeira ao pagamento da indenização, a título de dano moral, porquanto evidenciada sua excessiva resistência em relação à solução da pretensão autoral, por tempo demasiado, de modo a imputar-lhe extremo desgaste, desbordando do mero dissabor cotidiano.
IX. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.